Tribunal: TJDFT
Processo: 0706121-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI No 10.931/2004. MEMÓRIA DE CÁLCULOS. PLANILHAS. DESNECESSIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da possibilidade de extinção do processo de execução ao argumento de inexistência do título executivo; b) da regularidade do instrumento de crédito que instruiu o pedido nos autos do processo no 0702159-37.2023.8.07.0020; c) da existência da comissão de permanência; d) da ocorrência de excesso no valor exigido nos aludidos autos; e, finalmente, e) da possibilidade de exigir-se, da consumidora, a cognominada “Comissão Flat”, prevista no instrumento negocial em exame.

2. O art. 28 a Lei no 10.931/2004 atribui à cédula de crédito bancário a natureza de título executivo extrajudicial. Ademais, o art. 29 da mencionada lei define os requisitos essenciais do título. 2.1. O Custo Efetivo Total ficou devidamente detalhado. 2.2. Nas memórias de cálculos estão especificados os encargos moratórios aplicados na apuração dos valores devidos, com os respectivos montantes individualizados.

3. Inexistem razões, portanto, que possam conduzir à conclusão a respeito da inexistência do título de crédito, pois, de acordo com a regra prevista no art. 28, § 2o, da Lei no 10.931/2004, integrarão a Cédula de Crédito Bancário a planilha de cálculo ou os extratos, se necessários. No caso, como as memórias de cálculos são suficientes para demonstrar a liquidez do título, revela-se irrelevante a juntada das planilhas pretendidas pela devedora.

4. No caso de eventual irresignação a respeito do montante obtido com os encargos moratórios os embargos à execução devem ser instruídos com a respectiva memória dos cálculos, podendo ser requerida a produção de provas com essa finalidade, observada a regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC. 4.1. Na presente hipótese, a despeito da inversão do ônus da prova em desfavor da sociedade credora, convém observar o cumprimento do ônus probatório por meio da juntada, aos autos, das referidas memórias de cálculo e da individualização do valor que entende devido.

5. Hipótese de relação jurídica negocial de natureza consumerista. 5.1. A sociedade autora pretende obter o reconhecimento da nulidade das cláusulas consideradas abusivas, previstas no instrumento negocial.

6. A aplicação da comissão de permanência é legítima desde que o valor não ultrapasse o limite dos juros convencionados ou a média do coeficiente praticado no “mercado” do dia do pagamento, como previsto na Resolução no 1.129/1986 do BACEN, criada com suporte na Lei no 4.595/1964. 6.1. Nos termos das cláusulas estipuladas com a finalidade de remuneração do capital, bem como de atualização do valor e da cobrança de encargos moratórios, fica evidente que a cláusula negocial aludida trata de comissão de permanência, muito embora não tenha sido assim nominada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.